Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721819-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LUIDY DAVID FERREIRA MACEDO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIDY DAVID FERREIRA MACEDO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante de cadastro de restrição ao crédito, em sede de tutela antecipada, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo agravante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A parte agravante alega, em síntese, que não firmou o contrato de empréstimo como sócio da sociedade Comercial de Alimentos ML LTDA, uma vez que, ao tempo da contratação do empréstimo, não integrava mais o quadro societário da pessoa jurídica. Afirma que a instituição agravada tomou conhecimento da alteração no comando da sociedade antes da contratação do empréstimo, que o contrato fora firmado exclusivamente pelo novo sócio, mesmo assim a instituição financeira inscreveu o nome do agravante no Serasa. Defende que os argumentos do juízo agravado de que não havia, na fase processual incipiente, elementos probatórios que fundamentassem o deferimento da tutela antecipada, não se aplica, uma vez que ao tempo do indeferimento na decisão de apreciação dos embargos de declaração o réu já havia apresentado a contestação, portanto, instaurado o contraditório, o que rendia base probatória suficiente para análise do mérito da tutela perseguida. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de que o seu nome seja retirado do cadastro do Serasa. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso O agravante aduz que integrou até 1o de novembro de 2022 o quadro societário da pessoa jurídica Comercial de Alimentos ML LTDA, ocasião em que se retirou da sociedade, restando admitida a pessoa de Carlos Eduardo do Nascimento Ramos, fazendo menção à Primeira Alteração Contratual (corpo da petição do agravo). Nos autos da ação declaratória consta que o contrato de empréstimo na modalidade “Capital de Giro” fora firmado em 23/02/2023, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), assinado exclusivamente por Carlos Eduardo. Com efeito, ainda que se possa deduzir que a sociedade possua como único sócio Luidy David até o advento de sua possível retirada do quadro social e ter, por conseguinte, passado a ser representada exclusivamente por Carlos Eduardo, o qual firmara o contrato de empréstimo em nome da pessoa jurídica, os fatos encontram-se circunscritos ao campo da informalidade quanto à mencionada troca na administração da sociedade, o que se conclui pela própria Ata Notarial mencionada em se verifica eventual conversa mantida entre um preposto da instituição e uma terceira pessoa de nome Kelvin Alves Ramos, terceiro estranho à presente demanda, que demonstra que não foi o próprio autor que possivelmente teria informado ao Banco a alegada alteração contratual. É cediço, em razão responsabilidade que encerra, que a comunicação a qualquer instituição financeira acerca de eventual alteração na composição da pessoa jurídica deve ser realizada FORMALMENTE, ou seja, faz-se necessária a entrega junto à gerência ou setor competente da cópia da alteração contratual registrada na Junta Comercial, notadamente com presença física do sócio retirante e o novo sócio, diante das prementes alterações administrativas, e não por meio de conversas de rede social, tendo como interlocutor terceira pessoa estranha à relação jurídica em análise. O ato, como mencionado, é FORMAL. É bem verdade que a ata registral e o contexto fático narrado é um indício de eventual troca no comando da sociedade, porém, como destacado, não se pode concluir acerca da análise de responsabilidade do contrato de mútuo, cujo valor é expressivo, com deduções a partir de comunicação informal. Nesse sentido, para fins de concessão da tutela recursal, caracteriza-se a deficiência na demonstração da probabilidade do direito, pois não há prova de inequívoca e formal comprovação de que a instituição recebeu a documentação necessária à averiguação da nova configuração do quadro societário da pessoa jurídica, o que pode ser demonstrado durante a instrução probatória no processo de origem, ainda em curso, pois a demanda se encontra na fase postulatória. Deve ser ainda ressalvados eventuais valores de débitos que não sejam oriundos do referido contrato de empréstimo, como débito de cartão de crédito e limite do cheque especial em período anterior a possível retirada do agravante do quadro social, o que também exige o incremento probatório. Registro, por fim, que a referida decisão pode ser revista por ocasião do julgamento do mérito do recurso caso haja a prova inequívoca da comunicação formal à instituição financeira, nos moldes acima destacados, com o regular avanço da fase probatória nos autos de referência. Ante o exposto, por ausência do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator